Tribunal: TJSP
Processo: 2266797-71.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma do Acórdão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e julgou o processo extinto sem resolução do mérito. Inadmissibilidade. Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso com escopo infringente.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma do Acórdão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e julgou o processo extinto sem resolução do mérito. Inadmissibilidade. Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso com escopo infringente. Impossibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.